Tribunal: TJDFT
Processo: 0744320-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO NO ACORDO. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ante o descumprimento de acordo, tendo em vista o atraso no pagamento das parcelas pactuadas, é possível a incidência do vencimento antecipado da dívida, previsto contratualmente, com incidência de multa de 10% sobre o valor inadimplido ou pago em atraso. Considerando que a memória de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial não considerou todos os pagamentos realizados pelos devedores, devem os autos ser remetidos ao experto oficial para elaboração de nova planilha e prosseguimento do cumprimento de sentença.